Tribunal: TJSP
Processo: 2037436-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Despesas condominiais - Ação de cobrança – Cumprimento definitivo de sentença – Designação de audiência de conciliação – Desinteresse do exequente – Ato desnecessário – Inaplicabilidade do art. 334 do CPC – Revogação da determinação – Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037436-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PORTO ROTONDO, são agravados RUBENS ANTONIO
ALVES e SOLANGE CARDOSO ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037436-61.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE:
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PORTO ROTONDO
AGRAVADOS:
RUBENS ANTONIO ALVES e
SOLANGE CARDOSO ALVES
COMARCA:
SÃO PAULO
EMENTA: Despesas condominiais - Ação de cobrança

Cumprimento definitivo de sentença Designação de audiência de
conciliação Desinteresse do exequente Ato desnecessário
Inaplicabilidade do art. 334 do CPC Revogação da determinação
Agravo de instrumento provido.
VOTO N° 43.635
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que
determinou a designação de audiência de conciliação, e ação de cobrança de
despesas condominiais em fase de cumprimento de sentença.
Sustenta o agravante, em apertada síntese, já ter
manifestado em diversas oportunidades o desinteresse na conciliação. Assevera
que a medida apenas protelará a satisfação da execução. Aduz que a regra do
art. 334 do CPC aplica-se apenas à fase de conhecimento. Menciona serem os
executados advogados militantes, que vêm depositando nos autos quantias
aleatórias com intuito de procrastinar o feito, além de tumultuar a tramitação.
Anota já ter postulado a penhora do imóvel gerador do débito em mais de uma
ocasião, porém ainda não foi examinado seu pedido. Requer a reforma da
decisão e o deferimento da penhora do imóvel gerador do débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037436-61.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Processado em seu efeito natural, o recurso foi regular
e tempestivamente instruído com traslado de peças e recolhimento de preparo.
Os agravados pugnaram pelo improvimento em sua contraminuta.
É o relatório.
Cuida-se
de
ação
de
cobrança
de
despesas
condominiais em fase de cumprimento de sentença, já decorrido o prazo sem
pagamento espontâneo e resolvida a impugnação.
O condomínio exequente manifestou o desinteresse na
conciliação, razão pela qual a designação de audiência para esse fim será
inócua, sem possibilidade de alcançar êxito. E, conforme ponderado nas razões
recursais, a regra prevista no art. 334 do CPC diz respeito à fase de
conhecimento tanto pela própria redação do dispositivo legal quanto por sua
toponímia na estruturação do estatuto processual, inserindo-se no Título I Do
Procedimento Comum do Livro I
Do Processo de Conhecimento e do
Cumprimento de Sentença, da Parte Especial, ao passo que o cumprimento de
sentença está regulado no Título II.
Afigura-se, portanto, desnecessária sua realização, o
que muito contribui para a prestação jurisdicional, não só neste caso mas para a
coletividade do Judiciário, sendo notória a sobrecarga do CEJUSC e das pautas
de audiência.
Mais não fosse, conforme já declarado no agravo de
instrumento no 2236903-55.2019.8.26.0000, julgado por esta Câmara em
12/12/2019 e transitado em 11/02/2020, na fase de cumprimento de sentença não
é possível o parcelamento do débito, conforme expressa previsão do §7o do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037436-61.2020.8.26.0000 -Voto no
4
916 do CPC.
Nesse sentido vem se posicionando esta Corte:
Agravo
de
instrumento.
Cumprimento
de
sentença.
Cobrança de despesas condominiais. Designação de audiência de
conciliação. Desnecessidade. Alegação de impenhorabilidade do bem de
família. Questão já decidida anteriormente pelo juízo "a quo". Não
interposição de recurso. Preclusão operada. Art. 507, do CPC. Decisão
mantida. Recurso desprovido. A designação da audiência de conciliação do
artigo 334 do CPC não é obrigatória, tendo em vista a possibilidade de as
partes transigirem a qualquer tempo. A transação, se possível, pode ser
obtida diretamente pelas partes interessadas e sem concurso do juiz.
Relativamente à alegação de impenhorabilidade do bem de família, foi objeto
de anterior apreciação pelo juízo, ficando ali consignado que por se tratar de
processo movido para cobrança de encargos condominiais gerados pelo
próprio bem, não há que se falar em impenhorabilidade do imóvel, nos
moldes do artigo 3o, IV, da Lei 8.009/90. Não houve interposição de recurso
contra tal decisão, restando, portanto, preclusa a questão, nos moldes do
artigo 507, do CPC (AI no 2238229-50.2019.8.26.0000, 32a Câmara de Direito
Privado, Rel. Kioitsi Chicuta, j. 15/01/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
(...) Pretensão de que seja determinada a realização de audiência de
conciliação. Não acolhimento. Possibilidade de as partes transacionarem a
qualquer tempo, inclusive, sem a intervenção do Juízo. Ademais, os
agravados manifestaram desinteresse na proposta dos agravantes. Recurso
desprovido (AI no 2174049-25.2019.8.26.0000, 36a Câmara de Direito
Privado, Rel. Milton Carvalho, j. 29/08/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037436-61.2020.8.26.0000 -Voto no
5
DESPESAS CONDOMINIAIS FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DECISÃO AGRAVADA QUE DEIXOU DE DESIGNAR AUDIÊNCA DE
CONCILIAÇÃO
NÃO OBRIGATORIEDADE
AS PARTES PODEM
TENTAR UM ACORDO A QUALQUER MOMENTO - DECISÃO MANTIDA
AGRAVO NÃO PROVIDO (AI no 2134849-45.2018.8.26.0000, 33a Câmara de
Direito Privado, Re. Luiz Eurico, j. 30/07/2018).
Assim sendo, as alternativas são o pagamento integral
do débito, o prosseguimento dos atos executórios ou ainda a composição
extrajudicial, o que sempre pode ser buscado na esfera extrajudicial, a qualquer
tempo.
Outrossim, com o advento da pandemia do novo
coronavírus, não há realização de audiências presenciais, estando o Tribunal de
Justiça em funcionamento 100% remoto, devendo ser priorizados os meios
eletrônicos de teleconferências para atos com maior efetividade na prestação
jurisdicional.
Nesse contexto, de rigor a reforma da decisão
agravada para revogar a designação de audiência de conciliação em ação de
cobrança de despesas condominiais em fase de cumprimento de sentença, o
qual deve prosseguir seu trâmite regular.
Por outro lado, não tendo sido apreciado o pedido de
penhora formulado em primeiro grau, qualquer manifestação nesta sede
implicaria supressão de instância, devendo a questão ser submetida ao juízo de
primeiro grau.
Destarte, de rigor o acolhimento das razões recursais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037436-61.2020.8.26.0000 -Voto no
6
para cancelar a designação de audiência de conciliação.
Pelo exposto, por esses fundamentos, dou provimento
ao agravo para o fim indicado.
VIANNA COTRIM
RELATOR